Tribunal: TJDFT
Processo: 0729673-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0729673-93.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAEDIA RIBEIRO PEREIRA, YASMIN RIBEIRO NUNES AGRAVADO: MICHEL JOSE DE VASCONCELOS D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Laedia Ribeiro Pereira e Yasmim Ribeiro Nunes pretendem obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juízo da 2a Vara Cível do Gama, que, em sede de imissão na posse, deferiu a tutela de urgência para determinar “a intimação dos requeridos e de eventual ocupante para, no prazo de 60 (sessenta) dias corridos, desocupar o imóvel denominado por: Quadra 10, conjunto F, lote 16, Setor Sul – Gama/DF, CEP 72415-506, Matrícula 39844), sob pena de desalijamento forçado”. Em suas razões, os recorrentes sustentam, em apertada síntese que a “ordem judicial de imissão de posse, caso seja efetivada, culminará em enorme prejuízo à família da agravante, que abriga duas menores de idade, que gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade.(Artigo 3o ECA)”. Aduzem que a agravante Laedia se encontra desempregada e a agravante Yasmim é estudante, não possuindo condições financeiras de adquirir outro lugar para moradia, restando à família das agravantes a condição de moradia de rua. Relatam, ainda, que a agravante Laedia possui outras duas filhas menores de idade, que convivem no imóvel sob litígio, nascidas em 05/05/2011 e 05/12/2006. Esclarecem que as menores são frutos do relacionamento com Raphael Nunes de Aragão, irmão do requerido Victor Nunes de Aragão. Defendem que não estão exercendo de forma injusta a posse do bem, pois a exercem como proprietárias, situação que será esclarecida e comprovada no processo de conhecimento. Afirmam, para tanto, que “no ano de 2011, o senhor Raphael e o irmão/primeiro réu, permutaram a chácara situada na Ponte Alta com a propriedade objeto do litígio, que era titularidade do senhor Victor. De tal modo, após efetuadas as tratativas da negociação, cujos documentos ficaram na posse somente dos negociantes (Raphael e Victor), a senhora Laedia junto com o ex companheiro e as filhas em comum do casal, permaneceram no bem, com status de proprietários” Frisam que somente tomaram conhecimento de que a casa havia sido objeto de venda direta quando, em 19/08/21, receberam notificação extrajudicial com ordem de despejo em razão de o imóvel, objeto do litígio, ter ido a leilão por falta de pagamento do financiamento. Discorrem sobre a função social da propriedade, bem como sobre a proteção à criança e ao adolescente. Afirmam, ainda, que “conceder a liminar, que acarretará a expulsão de uma família em plena crise proporcionada pela pandemia do COVID-19 malfere o princípio da dignidade humana, pois obrigará que essa família fique sem teto, quando as diretrizes clamam pelo recolhimento domiciliar”. Sustentam que estão presentes os requisitos para a antecipação de tutela recursal, sendo que a verossimilhança se encontra evidenciada nos meios de comunicação e nas informações repassadas pelos órgãos correlatos da saúde pública, que atestam, por exemplo, que o número de disseminação pela Covid vem aumentando, notadamente na faixa etária até os dezenove (19) anos. Por outro lado, “o temor de dano de difícil reparação, caso seja necessário aguardar todo o desenrolar do trâmite recursal para que seja julgado seu requerimento de sustação da ordem judicial, põe-se em relevo mediante o risco de a agravante e suas filhas verem-se sem teto em meio à atual pandemia”. Pedem, ao final, a reforma da decisão resistida, com imediata antecipação de tutela recursal, a fim de que seja determinada a sustação do mandado judicial de imissão na posse. Pedem, ainda, os benefícios da gratuidade judiciária. Este Relator, por meio do despacho de ID no 29094488, determinou a intimação das agravantes para comprovarem os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça, ocasião em que juntaram os documentos de ID no 29387221. Por meio do documento de ID no 29205866, o agravado juntou manifestação sobre a impossibilidade de as “agravantes serem patrocinadas pela Defensoria Pública; b) da impossibilidade de as Agravantes terem a gratuidade de justiça deferida e c) do efeito suspensivo”. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Insta consignar, inicialmente, que não serão levadas em consideração as manifestações trazidas pelo agravado por meio do documento de ID no 29205866. Isso porque, em sede de cognição sumária, para fins de análise dos requisitos para deferimento da tutela de urgência, não é o momento apropriado para formação do contraditório. Feitas tais considerações, defiro a gratuidade da justiça às partes agravantes, ressalvando que referido benefício é concedido tão somente para fins de interposição deste recurso. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à tutela de urgência liminarmente, quais sejam, quais sejam: a) o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e b) a demonstração da probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O periculum in mora emerge da determinada imissão dos agravados na posse do imóvel e de que o prazo de 60 (sessenta) dias para desocupação do bem pelas agravantes está se esgotando. Quanto à probabilidade do direito, confiram-se os termos da decisão resistida, in verbis: “Trata-se de ação de imissão na posse ajuizada por MICHEL JOSÉ DE VANSCONCELOS em face de VICTOR NUNES DE ARAGÃO e outros, em que o autor requer a concessão de tutela provisória para determinar a imissão na posse no imóvel descrito na inicial e, no mérito a confirmação da medida liminar. Aduz o autor que é legítimo proprietário do seguinte imóvel: Quadra 10, conjunto F, lote 16, Setor Sul – Gama/DF, CEP 72415-506, Matrícula 39844 do Cartório do 5o Ofício de Imóveis do Distrito Federal, cuja aquisição se deu por intermédio venda direta pelo Banco de Brasília. Alega que realizou notificação encaminhada ao endereço do imóvel, em 13/07/2021 (recebida por Yasmin Ribeiro), para que os réus desocupassem o bem, no entanto, decorrido o prazo de 30 dias, concedido pelo requerente, os demandados não deixaram o imóvel voluntariamente. É o relatório do necessário. Decido. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil e se traduzem na probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A demanda petitória de imissão de posse pode ser manejada pela parte que, em razão de uma relação contratual, tem direito de exercer, de maneira inédita, a posse de um bem imóvel. Compulsando o caderno processual, vislumbro a plausibilidade do direito dos autores consubstanciada nos documentos de ID 99314693 e 99314694 que comprovam a alienação do bem, inclusive com o registro de propriedade do junto ao Cartório de Imóveis competente. Por outro lado, o fundado receio de dano decorre do fato de que o imóvel está sob o poder de terceiro, não proprietário, de modo que pode haver a deterioração da coisa e, ainda, porque o requerente sofre prejuízo por estar tolhido de exercer a posse. Por fim, registre-se que a medida é reversível, pois que no curso do feito poderá ser concedida ao réu a reintegração de posse. Assim, por se tratar de liminar em sede de cognição superficial e por encontrarem-se presentes os requisitos, imperativa a proteção petitória” (destacou-se). Com efeito, em se tratando de imissão na posse, que possui natureza petitória, a liminar só pode ser concedida se estiver amparada por justo título consubstanciado no registro da escritura pública da respectiva compra. Na hipótese vertente, verifica-se pelo ID no 99314694, a existência de escritura pública do imóvel em questão, em nome dos agravados. Por outro lado, como é de conhecimento público, o Distrito Federal já retornou às atividades cotidianas, com a vacinação efetivada em boa parte da população, não havendo, ao menos em princípio, restrição para desocupação do imóvel amparado tão-somente nesse fundamento. Logo, esse raciocínio é mais que suficiente para que não se deva dar por preenchida, pelo menos à primeira análise, a existência da probabilidade do direito. Dessa forma, indefiro a antecipação da tutela recursal pleiteada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se os agravados para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 21 de outubro de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator